Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL IRREGULAR. POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DESDE 2003. MELHOR POSSE. MORTE DO POSSUIDOR. INVASÃO DO IMÓVEL APÓS O ÓBITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse ajuizada pelo espólio. A pretensão originou-se da ocupação de imóvel pelos réus após o falecimento de Alberto, pai da herdeira representada inicialmente nos autos.
2. O imóvel teria sido objeto de posse pelo de cujus desde 2003, com documentos, cadastros e pagamentos de tributos em seu nome. O espólio alegou esbulho possessório cometido após sua morte. Os réus alegaram que o imóvel fora cedido a Alberto por razões familiares e sem intenção de transmissão de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a posse exercida pelo de cujus era legítima e caracterizava-se por animus domini, ainda que desprovida de título de propriedade; (ii) se houve esbulho possessório por parte dos apelantes após o falecimento do anterior possuidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova dos autos confirmou que o de cujus mantinha a posse do imóvel de forma mansa, pacífica e contínua desde 2003, com reconhecimento de órgãos públicos e pagamento de tributos, caracterizando a posse legítima e com ânimo de dono.
5. A ocupação do imóvel pelos réus ocorreu após a morte do anterior possuidor e sem autorização do espólio, configurando esbulho possessório e justificando a reintegração deferida.
6. A alegação de comodato verbal não foi comprovada. A posse anterior à dos réus, aliada à ausência de oposição durante a vida do possuidor, reforça o direito possessório protegido pelo ordenamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A posse mansa, pacífica e prolongada, mesmo sem título de propriedade, é protegida pelo ordenamento jurídico. 2. O ingresso não autorizado em imóvel após o falecimento do possuidor caracteriza esbulho possessório.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561, 562 e 487, I; CC, arts. 1.196 e 1.210.